Tribunal: STF
Processo: RE 1279429
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Maria José Rodrigues de Araújo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5º Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A UFCG E, EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE, A COBRANÇA DE VALORES NÃO RECOLHIDOS DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE ALÉM DO PRAZO MÁXIMO LEGAL DE DOIS ANOS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE FGTS PREJUDICADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de rito comum, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o julgamento da ação e, no mérito, julgou improcedente o pedido autoral, que consistia na declaração da nulidade da contratação com a UFCG e, em decorrência desta nulidade, o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Condenou, ainda, a autora em honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em função da gratuidade judicial, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c o art. 98, § 3º do CPC.
    2. A autora, ora apelante, mediante aprovação em processo seletivo simplificado regido pela Lei nº 8.745/93, firmou contrato temporário com a UFCG (em 28/01/10), para exercer a função de Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande/PB. Argumenta, em síntese, que, diante das renovações contratuais sucessivas até 31/12/18, a contratação ‘temporária’ se estendeu por período muito superior ao limite máximo de dois anos previsto na Lei nº 8.745/93, sendo os contratos eivados de nulidade, nos termos do § 2 º do art. 37 da CF, que dispõe: ‘a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei’. Busca, portanto, a declaração da nulidade da contratação com a UFCG e, em decorrência desta nulidade, o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assim como da jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral no RE 765320, julgado em 15/09/16.
    3. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público possui autorização constitucional (CF, art. 37, IX) e foi regulamentada pela Lei nº 8.745, de 09/12/93, que estabeleceu especificamente as hipóteses em que se autoriza a contratação, assim como o seu prazo máximo de vigência, o que, no caso, seria de 2 (dois) anos.
    4. Ocorre que o presente processo comporta uma particularidade. É que a contratação, assim como as sucessivas prorrogações, se deu por força de decisões judiciais proferidas nos autos da Ação Civil Pública nº 0002885-31.2009.4.05.8201 e da execução provisória 0000286-51.2011.4.05.8201, que determinaram à UFCG que mantivesse o quadro de prestadores de serviço temporário do Hospital Universitário Alcides Carneiro até contratação dos aprovados no concurso público em número suficiente para suprir a sua ausência. Com efeito, prevê a Cláusula Sexta da Prorrogação ao Contrato nº 29/2010 da apelante (id. 4058201.3418633, p. 10): ‘CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato vigorará a partir de 01.02.2013 até o trânsito em julgado da decisão proferida no acórdão da Execução Provisória de Sentença na Ação Civil Pública nº 0000286-51.2011.4.05;.8201, observando-se o prazo subsequente de 180 (cento e oitenta) dias para a ultimação de regular concurso público por força do disposto no Agravo de Instrumento nº 129714-PB, findo o qual estará rescindindo pelo direito, sem qualquer ônus à TOMADORA. O pagamento de Férias e Gratificação Natalina será efetuado a cada 12 (doze) meses de contrato ou proporcionalmente aos meses trabalhados na hipótese de rescisão regular antes dos 12 (doze) meses.’
    5. Conforme registrou a sentença ‘a decisão judicial que impôs a continuidade dos contratos temporários constitui causa jurídica autônoma para a prática do ato e razão suficiente para o reconhecimento da validade da prorrogação. Enquanto vigente, a decisão judicial é necessariamente válida, especialmente quando ratificada por decisão transitada em julgado, não sendo possível o reconhecimento da invalidade dos atos praticados exclusivamente em decorrência do que nela disposto’. (...) Prevalece, nesse ponto, a tutela coletiva do direito à saúde, que impedia a redução do quadro de servidores sem autorização judicial própria’.
    6. Considerando, portanto, que a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária ocorreu por força de decisão judicial, e não por ato volitivo da Administração, não há que falar em nulidade do contrato, restando, em consequência, prejudicada a pretensão autoral de recebimento de verbas de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Precedente: TRF5, 3ª Turma, AC 0800798-20.2019.4.05.8201, Rel. Des. Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (convocado), julg. em 25/07/19.
    7. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judicial (art. 98, § 3º, CPC).”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral das questões constitucionais igualmente às versadas na presente causa, julgou o  RE 658.026/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e o RE 765.320/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, nele fixando, respectivamente, teses assim consubstanciadas:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’.
    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se,  dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;  b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional;  e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal.
    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de ‘la culture de gestion’, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva.
    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ‘ex nunc’, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (grifei)
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 
PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral,  a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (grifei)
    Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a reconhecer, desde logo, o direito da parte ora recorrente ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, devendo o Juízo de origem, quando do cumprimento da presente decisão, observar, no que couber, as regras pertinentes ao prazo prescricional, invertidos os ônus da sucumbência, cujo valor  será arbitrado pelo órgão judiciário de primeiro grau (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator